Tribunal: TJDFT
Processo: 0723403-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RVC – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0723403-19.2022.8.07.0000 Requerente : JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator(a) : Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de pedido cautelar em Revisão Criminal proposta por o JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, transitada em julgado (ID 37317634), a qual o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 dias-multa (ID 37317629). O requerente alega que o acusado, à época do julgamento em primeira instância, em 19 de setembro de 2019, já possuía pelo menos três laudos psiquiátricos emitidos pelo IML/PCDF atestando seu “retardo mental leve” datados de 2009, 2010 e 2011. Não obstante, nem a defesa, nem a acusação e nem o juiz deram a devida atenção à sua condição, que, aliás, nem sequer foi ventilada nos autos originários. Assevera, a nulidade do processo originário por ausência de exame de insanidade mental de ofício, mesmo diante de dúvida razoável. Sustenta a descoberta de novas provas de insanidade mental do requerente, o que ensejaria a aplicação dos artigos 46 da LAD e 26, parágrafo único, do CP, de modo a reduzir sua pena no patamar de 2/3 (dois terços). Aduz que, a conduta criminosa em análise, praticada em 11 de junho de 2019, se refere à venda de 1 (uma) porção da substância conhecida popularmente como crack, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 0,07g (sete centigramas), pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), bem como da posse de 2 (duas) porções da mesma substância (crack), sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 0,21g (vinte e um centigramas). Argumenta que nada foi suscitado nem investigado sobre a sanidade mental do acusado, que, a todo instante, permaneceu na condição de réu indefeso. Afirma que o requerente possui longo e registrado histórico de transtornos mentais e comprometimento intelectual, nos termos dos laudos médicos acostados, anteriores e posteriores à sentença, inclusive registros oficiais de seu estado mental. Salienta que os genitores do requerente já são falecidos e este não possui contato com os demais familiares, além de, à época dos fatos, se encontrar em situação de rua, o que demonstra a situação de abandono de João Batista por parte da família, a ensejar a necessidade de maior zelo dos Órgãos Estatais envolvidos não só na terapêutica como também no procedimento criminal. Enfatiza que as provas de seu estado mental foram corretamente produzidas pelos órgãos estatais do Distrito Federal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no processo judicial informado. Aponta que todos os documentos e laudos psiquiátricos elaborados por médicos peritos oficiais concluem de forma veemente que o requerente é portador de transtorno mental que o incapacita, ao menos parcialmente, de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ao tempo da ação ou omissão criminosa, devendo, desse modo ser reduzida sua pena de um a dois terços, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do CP. Pleiteia, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja reconhecida sua semi-imputabilidade e reduzida a pena no patamar de dois terços, para ser fixada em 1 ano, 9 meses e 21 dias de reclusão. Requer, ainda, a exclusão da hediondez do delito, haja vista a sua incompatibilidade com a culpabilidade mitigada do agente (semi-imputável ao tempo do ocorrido) e o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. É o relato do necessário. Decido. A concessão de liminar, em sede de revisão criminal, não está prevista em lei, embora possa ser admitida, em casos excepcionais, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica do pedido e no risco na demora, respectivamente. Ocorre que, em que pese a vasta argumentação e os diversos laudos oficiais anexados aos autos, para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente é imprescindível a realização de laudo de exame psiquiátrico especificamente relacionado com o fato investigado. Eventual laudo produzido sem essa especificidade, ainda que com datas próximas, não ilide a realização de novo exame. Desse modo, em exame preliminar, não se constata, de plano, a presença dos requisitos autorizativos para a antecipação dos efeitos da tutela, até mesmo porque a ação revisional não possui efeito suspensivo capaz de impedir a execução de sentença condenatória transitada em julgado (Acórdão n. 578142, 20120020033012HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2012, Publicado no DJE: 23/04/2012, Pág.: 162). Assim, hei por bem DENEGAR a liminar vindicada. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado